Tribunal: STF
Processo: ADI 558
Classe: ADI
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1991-08-16
Data de publicação: 1991-08-16

Ementa:
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE: IMPUGNAÇÃO A VARIOS
PRECEITOS DA CONSTITUIÇÃO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO, COM PEDIDO DE
SUSPENSÃO LIMINAR DOS ARTS. 100 (EM PARTE), 159 (EM PARTE), 176,
"CAPUT" (EM PARTE) E SEU PAR. 2., V, "E" E "F"; 346 E 352, PARAG.
ÚNICO: MEDIDA CAUTELAR DEFERIDA PARCIALMENTE, SEM SUSPENSÃO DO TEXTO,
QUANTO AO ART. 176, PAR. 2., V, "E" E "F", E, INTEGRALMENTE, QUANTO
AOS ARTG. 346 E 352, PARAG. ÚNICO.
          1. ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA: IMPUGNAÇÃO AO SEU PODER DE
CONVOCAR PARA ESCLARECIMENTOS OS PROCURADORES-GERAIS DE JUSTIÇA, DO
ESTADO E DA DEFENSORIA PÚBLICA, COMINANDO-SE A AUSÊNCIA INJUSTIFICADA
AS SANÇÕES DO CRIME DE RESPONSABILIDADE: LIMINAR INDEFERIDA.
          2. REPRESENTAÇÃO POR INCONSTITUCIONALIDADE DE NORMAS LOCAIS
EM FACE DA CONSTITUIÇÃO DO ESTADO (ART. 159): ARGÜIÇÃO DE INVALIDADE,
EM FACE DO MODELO FEDERAL DO ART. 103 CF, DA OUTORGA DE LEGITIMAÇÃO
ATIVA A DEPUTADOS ESTADUAIS E COMISSÕES DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA,
ASSIM COMO AOS PROCURADORES-GERAIS DO ESTADO E DA DEFENSORIA PÚBLICA:
SUSPENSÃO CAUTELAR INDEFERIDA, A VISTA DO ART. 125, PAR. 4., DA
CONSTITUIÇÃO FEDERAL.
          3. DEFENSORIA PÚBLICA: ARGÜIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DE
NORMAS QUE LHE CONFEREM ATRIBUIÇÃO PARA:
          A) A ORIENTAÇÃO JURÍDICA, A POSTULAÇÃO E A DEFESA EM JUÍZO
DOS DIREITOS E INTERESSES "COLETIVOS" DOS NECESSITADOS (ART. 176,
"CAPUT"): DENEGAÇÃO DA LIMINAR;
          B) PATROCINAR (E NÃO, PROMOVER) AÇÃO CIVIL EM FAVOR DE
ASSOCIAÇÕES DESTINADAS A PROTEÇÃO DE INTERESSES "DIFUSOS" (ART. 176,
PAR. 2., V, "E", 1., PARTE): SUSPENSÃO CAUTELAR RECUSADA;
          C) "IDEM", EM FAVOR DE ASSOCIAÇÕES DE DEFESA DE INTERESSES
"COLETIVOS" (ART. 176, PAR. 2., V, "E", 2., PARTE): SUSPENSÃO LIMINAR
DEFERIDA, EM TERMOS, PARA RESTRINGIR PROVISORIAMENTE A APLICAÇÃO DO
DISPOSITIVO A HIPÓTESE EM QUE SE CUIDE DE ENTIDADE CIVIL DESPROVIDA
DE MEIOS PARA O CUSTEIO DO PROCESSO;
          D) PATROCINAR OS DIREITOS E INTERESSES DO CONSUMIDOR
LESADO, NA FORMA DA LEI (ART. 176, PAR. 2., V, "F"): MEDIDA CAUTELAR
DEFERIDA EM TERMOS SIMILARES A DA ALINEA "C" SUPRA.
          4. VEREADOR, IMUNIDADES: IMPUGNAÇÃO A NORMA CONSTITUCIONAL
LOCAL QUE LHES ESTENDE IMUNIDADES PROCESSUAIS E PENAIS ASSEGURADAS
AOS MEMBROS DO CONGRESSO NACIONAL (CF, ART. 53, PARS. 1., 2., 3., 5.
E 7.) E AOS DEPUTADOS ESTADUAIS (CF, ART. 27, PAR. 1.; CONST. EST.
RJ, ART. 102, PARS. 1., 2., 3., 5. E 6.), EM FACE DA COMPETÊNCIA
PRIVATIVA DA UNIÃO PARA LEGISLAR SOBRE DIREITO PENAL E DIREITO
PROCESSUAL: SUSPENSÃO LIMINAR DEFERIDA.
          5. INTERVENÇÃO ESTADUAL NO MUNICÍPIO POR SUSPENSÃO DA
DÍVIDA FUNDADA (CF, ART. 35, I): IMPUGNAÇÃO A NORMA CONSTITUCIONAL
LOCAL, QUE EXCLUI A INTERVENÇÃO, "QUANDO O INADIMPLEMENTO ESTEJA
VINCULADO A GESTAO ANTERIOR" (C. EST. RJ, ART. 352, PARAG. ÚNICO):
SUSPENSÃO LIMINAR CONCEDIDA.